Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob fundamento de ausência de interesse recursal, em razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos contra a mesma decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento posterior dos embargos de declaração afasta a prematuridade do agravo de instrumento, aplicando-se o art. 1.024, §5o, do CPC
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.026 do CPC determina que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos, de modo que não há interesse recursal enquanto pendente o julgamento dos aclaratórios.
4. A simultaneidade na interposição de embargos e agravo de instrumento viola o princípio da unicidade recursal, pois não é admissível a coexistência de dois recursos contra a mesma decisão, sob pena de preclusão consumativa e insegurança jurídica.
5. O art. 1.024, §5o, do CPC não se aplica à hipótese, pois a norma prevê aproveitamento do recurso interposto após a oposição dos embargos, e não simultaneamente.
6. A exigência de que o recurso seja interposto após a integração da decisão não configura formalismo excessivo, mas decorre da lógica do sistema recursal, que condiciona a utilidade do recurso à definitividade do ato impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “É inadmissível a interposição simultânea de embargos de declaração e agravo de instrumento contra a mesma decisão, por violação ao princípio da unicidade recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1024 e 1026.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1845289, 0742711-07.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024; Acórdão 1836394, 0750224-26.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.